Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0707010-53.2021.8.07.0000 Paciente: DIEGO FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Priscila de Sousa Gonçalves, OAB/DF 56.488; e Dr. Pedro Paulo Mendes dos Santos, OAB/DF 56.163, em favor de DIEGO FERREIRA DA SILVA, autuado em flagrante delito no art. 33, caput, art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, no qual apontam como ato coator o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal. É um pedido afeto ao colegiado, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida na impetração, notadamente o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, na qual ressalta a quantidade da droga apreendida, bem como o fato de a droga ter uma pureza mais elevada, skunk (ID 23872468), balança de precisão, não se sobressaem, assim, as ilegalidades apontadas na inicial, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, mas, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 09 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator